Tribunal: TJDFT
Processo: 0740499-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0740499-18.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: WANDYR PEREIRA DA SILVA, JOSE CARLOS DE ALMEIDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0710187-27.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada, determinando a transferência dos valores para conta judicial e convertendo o bloqueio em penhora. Em suas razões recursais narra, em breve síntese, tratar-se na origem de cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor pelos agravados, na qual foi condenada a pagar o valor da diferença existente após a aplicação da correção do valor do fundo de pensão, segundo os índices reconhecidos pelo juízo sentenciante. Diz que apresentou impugnação, realizando depósito voluntário do valor incontroverso, no equivalente a quantia de R$ 457.062,04, ressaltando que não concordava com os valores apresentados pelos agravados. Afirma que os autos foram remetidos à perita do juízo para realização de cálculos, que foram homologados pelo juízo, sem considerar os argumentos que apontou no sentido de existir a prática de anatocismo, a inclusão de juros remuneratórios, assim como o índice de correção monetária efetivamente devido. Assevera, ainda, que não foi observado o percentual de honorários de sucumbência fixado pela sentença nem considerados os valores já depositados em juízo, ensejando enriquecimento ilícito dos agravados. Aponta, ainda, não ser cabível a nova aplicação de multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC, uma vez que foi penhorada em suas contas bancárias a quantia indicada pelos agravados na petição inicial. Em sede liminar, pretende a concessão de efeito suspensivo, a fim de que o feito de origem não tenha trâmite até o julgamento do presente. No mérito, requerer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, acolhendo os embargos de declaração e impugnação apresentados na origem. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para tanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, da simples leitura das razões recursais verifica-se a sua similitude ou mesmo identidade com os argumentos apresentados pela agravante no agravo de instrumento no 0702656-19.2020.8.07.0000, que já fora julgado por esta Turma e encontra-se pendente de análise em sede de recurso especial. A propósito, confira-se a ementa do referido julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVI. DIFERENÇAS. DECISÃO FAVORÁVEL NO PONTO. FALTA DE INTERESSE. CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO. MONETÁRIA. JUROS. FORMA E ÍNDICES OBSERVADOS NO CÁLCULO ELABORADO PELO PERITO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo perito, fixando o valor do débito exequendo remanescente. 2. Se a decisão recorrida é favorável ao agravante, no ponto, falece ao recorrente interesse recursal, pois inexiste necessidade/utilidade a justificar a interposição do recurso. 3. A correção monetária, como tem a finalidade de manter o valor da moeda, deve incidir a partir do dia em que passa a ser devido o respectivo valor, sendo esse o termo inicial. Tal circunstância é considerada no sistema deste Tribunal, que faz as atualizações monetárias a parir da indicação do termo inicial. 4. Agravante não aponta a norma legal pela qual o índice de correção monetária deveria ser o do "mês subsequente ao fato gerador". Limita-se a transcrever julgado que não se aplica ao caso, sendo certo que inexiste determinação na sentença no sentido de que sejam utilizados os índices previstos no contrato, ou de qualquer outro índice específico. 5. Os juros remuneratórios se agregam ao capital principal, e por este motivo, a atualização monetária do débito remanescente deve compreendê-los. E, sobre a quantia resultante deste cálculo é que devem incidir os juros moratórios. Desta forma, a aplicação de juros moratórios sobre a parcela de juros remuneratórios não implica em vedado anatocismo, ou seja, em cobrança de juros sobre juros, por terem naturezas distintas. Precedente. 6. O parecer técnico do perito justificou a elaboração dos cálculos com base na determinação contida no título exequendo, no regulamento do plano de benefícios e na legislação de regência, não tendo a parte agravante, por sua vez, comprovado a incorreção do valor que justificasse sua alteração. 7. A atualização da dívida foi realizada até a data de 02/07/2018, com o abatimento do valor incontroverso que havia sido depositado em juízo nesta mesma data. Por esta razão, não há que se falar em enriquecimento ilícito da parte agravada. 8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sobre a aplicação imediata da decisão proferida pelo Tribunal em sede de agravo, necessário transcrever o que dispõe o artigo 995 do CPC: Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Dessa forma, considerando que grande parte das questões suscitadas no presente recurso já foram analisadas por esta Turma e que não há notícias nos autos sobre eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto pela agravante, resta ausente a probabilidade do direito invocado, de forma que deve ser mantido o regular curso do cumprimento de sentença na origem. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados para que, em querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação dos agravados para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator